Tribunal: CARF
Processo: 10120.729674/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2014
PRELIMINARES. NULIDADE POR ERRO INSANÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O mero erro de digitação isolado, não configura nulidade do procedimento fiscal, cerceamento à ampla defesa ou ao contraditório.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, por Decreto.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de Previdência Social, em rito próprio.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA.
Reputa-se válido o lançamento nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A apresentação de declaração tributária, prevista em lei, com o objetivo de constituição do crédito tributário, é forma de confissão de tributo, dispensando, qualquer outra providência por parte do Fisco. Precedentes do STJ.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando constatada falsidade, caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem inexistentes.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Por disposição expressa de lei, as reclamações e os recursos, do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, automaticamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729674/2015-71
ACÓRDÃO
2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2014
PRELIMINARES. NULIDADE POR ERRO INSANÁVEL. INOCORRÊNCIA.
O mero erro de digitação isolado, não configura nulidade do procedimento
fiscal, cerceamento à ampla defesa ou ao contraditório.
FAP - FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO.
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Acidentário de Prevenção, por Decreto.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento
de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas de
Previdência Social, em rito próprio.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA.
Reputa-se válido o lançamento nas situações em que os argumentos
apresentados
pelo
contribuinte
consistem
em
mera
alegação,
desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A apresentação de declaração tributária, prevista em lei, com o objetivo de
constituição do crédito tributário, é forma de confissão de tributo,
dispensando, qualquer outra providência por parte do Fisco. Precedentes
do STJ.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
2
É cabível a multa isolada de 150%, quando constatada falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2014
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
Por disposição expressa de lei, as reclamações e os recursos, do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário,
automaticamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de 06 (seis) autos de infração (DEBCADs) lavrados em 16/11/2015 (fls.
03/101) para constituição das contribuições previdenciárias referente às competências de
01/2012 a 09/2014. Destaco:
Debcad
Contribuição
Previdenciária
Período (apuração)
Valor (RS)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
3
51.082.993-7
Parte patronal
01/2012-09/2014
1.098.353,82
51.082.994-5
Desconto dos
segurados
01/2012-09/2014
372.691,60
51.082.995-3
Contribuição dos
segurados (desconto
presumido)
01/2012-09/2014
8 922,36
51.082.996-1
De Terceiros
01/2012-09/2014
555 339,70
51.082.997-0
Glosa de
compensação indevida
01/2012-09/2014
548.208.36
51.083.004-8
Multa isolada por
compensação com
falsidade da
declaração.
01/2013; 08/2014 e
09/2014
541.285,18

O lançamento decorreu de divergências apontadas nas remunerações declaradas
em folhas de pagamento apresentadas em arquivo digital, especificamente entre o que constou
em RAIS – Relação Anual de Informações Sociais e o declarado em GFIP – Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social, conforme item 4.4 do relatório fiscal (fls. 105).
As autuações apresentam, de forma resumida:
(i) diferença de folha de pagamento de empregados, declarada em GFIP e RAIS;
(ii) diferença nos valores de compensação dos períodos 13/2011, 01/2012,
02/2012, 03/2012 13/2012, 13/2013;
(iii) diferença nas alíquotas de terceiros lançadas em GFIP, (lavratura no DEBCAD
51.082.996-1).
O relatório fiscal discrimina, individualmente, às fls. 107/112, a imputação de cada
auto de infração, destacado já, na tabela acima.
Relatório fiscal de fls. 104/114 contendo Anexos I e II.
A as autuações forma recebidas, por correio, com avisos de recebimentos datados
de 30/11/2015. Houve impugnação tempestiva de fls. 335/339. Junta documentos societários,
procuração. Não há documentos sobre as imputações fiscais.
Acórdão 04-41.518 de fls. 504/522 julgando a defesa improcedente.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
4
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado da decisão de piso em 22/09/2-6 (fls. 560)
e apresentou recurso voluntário (fls. 562/566), tempestivamente, em 20/10/2016 (fls. 561), com
mesmas razões recursais apresentada na defesa, as quais cito resumidamente:
1. desde sua constituição vem enfrentando dificuldades financeiras incomuns a
outras empresas congêneres (de caráter quase filantrópico);
2. que houve apuração de pseuda compensação realizada na competência 13/2011
lançada pela auditoria, quando da fiscalização do período de 11.2011 a 12.2014 e que a
competência 12.2011, fora incluída posteriormente em Mandado de Procedimento Fiscal
Retificador, provavelmente para viabilizar a apuração da citada pseuda compensação na
competência 13/2011;
3. houve erro insanável na emissão do RELATÓRIO FISCAL, ao informar com erro o
número de nossa inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 902.152.582/0001-08 e não
06.152.582/0001-08 que deveria ter sido designado, acarretando assim, a nulidade, do ato
constitutivo do crédito tributário;
4. AIIM 51.082.994-5 - FAP: os dados que compuseram o cálculo não apresentam
quaisquer registros de acidente do trabalho, sendo apresentado um enquadramento a doença do
trabalho por nexo técnico, portanto, o FAP do exercício de 2012, calculado em 1,3193 está
incorreto devendo o mesmo ser retificado para adequar a realidade da empresa.
5. AIIM 51.082.997-0 – COMPENSAÇÕES: realizadas pela empresa nas competências
(a) 13.2011 — valor R$ 52.995,09, (b) 01.2012 — valor 71.874,12, (c) 02.2012 — valor 64.544,75,
(d) 03.2012 — valor 65.593,18, (e) 13.2012 — valor 55.013,31 e (f) 13.2013 — valor 50.836,33 não
existiram. Destaco:

“(...) se é que houveram (sic), somente pode ser fruto da imaginação da pessoa
que elaborou e transmitiu tais informações por meio da GFIP.
A empresa até a competência 12.2011, informou devidamente todos os fatos
geradores em GFIP, e não teve recursos para realizar o recolhimento dos mesmos,
conforme pode ser observado, todos os valores foram objeto de lançamento de
débitos. Não havia nenhum pagamento realizado e com isso, nenhum valor pago
a maior nos meses que antecederam as competências utilizadas para informar
compensação.”

6. AIIM 51.083.004-8 – MULTA POR INCORREÇÃO GFIP: no valor de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor tido como indevidamente compensado. Alegou que, por não
haver recolhimento feito em competências anteriores, não poderia haver informação de qualquer
compensação de recolhimentos indevidos.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
5
7.ao final, pede a suspensão das exigibilidades dos créditos e a nulidade do Acórdão
no 04.41.518-3, com a improcedência dos lançamentos dos autos (i) 51.082.993-7, (ii) 51.082.994-
5, (iii) 51.082.995-3, (iv) 51.082.996-1, (v) 51.082.997-0, (vi) 51.083.004-8.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Preliminarmente, foi alegada a nulidade do procedimento, as quais passo a análise:

1. DA NULIDADE POR ERRO INSANÁVEL DO RELATÓRIO FISCAL
Alegou a entidade recorrente, a ocorrência de erro insanável na emissão do
RELATÓRIO FISCAL, ao informar número de CNPJ errado do contribuinte, onde constou
902.152.582/0001-08 e não 06.152.582/0001-08.
Em razão disso, entendo que o haverá nulidade do procedimento.
Na impugnação fls. 337
“Entre os documentos emitidos pela auditoria, e que compõem o rol de
documentos obrigatórios a serem encaminhados ao autuado, recebemos o
RELATÓRIO FISCAL, o que de pronto, detectamos erro insanável em sua emissão
ao informar com erro o número de nossa inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas 902.152.582/0001-08) e não 06.152.582.0001.08 que deveria
ter sido designado. Sendo assim, solicita a alteração de seu cadastro em
documento fundamental no ato constitutivo do crédito tributário, devendo para
tanto, proceder a nulidade de todo o feito e reeditá-lo ao final do procedimento
fiscal.”
No recurso fls. 564:
“Entre os documentos emitidos pela auditoria, e que compõem o rol de
documentos obrigatórios a serem encaminhados ao autuado, recebemos o
RELATÓRIO FISCAL, o que de pronto, detectamos erro insanável em sua emissão
ao informar com erro o número de nossa inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas 902.152.582/0001-08) e não 06.152.582.0001.08 que deveria
ter sido designado. Sendo assim, solicita a alteração de seu cadastro em
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
6
documento fundamental no ato constitutivo do crédito tributário, devendo para
tanto, proceder a nulidade de todo o feito e reeditá-lo ao final do procedimento
fiscal.”
Verifica-se que o recorrente também procedeu à erro de digitação, tanto na defesa
quanto no recurso pois onde deveria ser zero, foi digitado um “9”.
Ademais, aponto que no relatório fiscal de fls. 104, apesar da constatação de
02.152.582/0001-08, tratou-se de um único apontamento das 7.600 vezes em que houve a citação
do CNPJ. Exemplificadamente, destaco que constou corretamente no “RELATÓRIO DE
APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTOS APRESENTADO”, no “DD - DISCRIMINATIVO DO DÉBITO” que
acompanhou cada auto de infração (aliás, lavrado com o CNPJ correspondente).
Dessa forma, inviável afirmar que todo o procedimento fiscal estaria maculado de
nulidade pois eventuais erros de digitação de valores, perfeitamente identificáveis, não
importarão no cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, do recorrente. Como consta
dos autos, o recorrente teve acesso a toda a documentação e anexos, apresentando inclusive, as
peças processuais elegíveis. Não se comprovou prejuízo ao recorrente.
Ademais, o decreto 70. 235/72, preceitua expressamente os casos de nulidade, os
quais não se destacam o caso em tela, como ressalto a seguir:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. ”- destaques desta Relatora

Do ponto de vista formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por seus
anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as informações necessárias
à defesa do contribuinte.
A Auditoria Fiscal é procedimento administrativo onde, através do exame de livros,
documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária,
determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
7
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Assim, após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar
o lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade constituir o
crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos termos do art. 37 da Lei 8.212,
de 1991, ora transcrito:
“Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.”

Nota-se que não é o caso dos autos. Por tais razões, rejeito a preliminar de
nulidade.
Passo a análise das alegações de MÉRITO.

2. Da alegação de enquadramento incorreto do FAP do exercício de 2012
Sobre o mérito, a recorrente alegou que o AIIM 51.082.994-5 estaria incorreto por
erro de enquadramento da entidade, no FAP.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
8
No referido lançamento, a autoridade fiscal apurou as contribuições previdenciárias
descontadas da remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados, não
declaradas em GFIP e não repassadas à Previdência Social, nos termos do inciso I, alíneas “a” e
“b”, do art. 30 da Lei no 8.212/91 e o art. 4°da Lei 10.666/2003 (fls. 475/476), que destaco:

“Os valores lançados e consolidados neste AI se encontram relacionados no DD —
Discriminativo do Débito, parte integrante dos autos deste débito. Foram
calculados conforme o ANEXO-II, e lançados no levantamento F2.
6.3. Período deste lançamento: de 04/2012 a 09/2013.
6.4. Os atos descritos acima configuram, EM TESE, a infração penal tipificada no
Art. 168-A do Decreto-Lei n°2.848 de 07/12/1940 — Código Penal, com a redação
dada pela Lei 9.983 de 14/07/2000, e serão objeto de Representação Fiscal Para
Fins Penais. (...)”

Primeiramente, saliento que a discordância quanto ao FAP atribuído pelo Ministério
da Previdência Social, é passível de impugnação em procedimento próprio e adequado para tanto,
em face do Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, cf. art. 5o da Portaria Interministerial MPS/MF no 424, de
24/09/2012.
Segundo, ainda que aqui pudesse ser feito, não trouxe aos autos nenhuma ́prova
do que alega, limitando-se somente a negar as imputações constantes na autuação.
O recorrente apenas discorre sobre a alegação de que “os valores de FAP lançados,
que compuseram o cálculo, não apresentam quaisquer registros de acidente do trabalho, sendo
apresentado um enquadramento a doença do trabalho por nexo técnico”. Mas, não há, nos autos,
sequer documentos anexados que possam comprovar o contrário, ou seja, de que o FAP do
exercício de 2012, calculado em 1,3193, estaria incorreto.
Destaco que possui validade o lançamento do tributo, nas situações em que os
argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, sem comprovação por
documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Mantenho, pois, a decisão recorrida.

3. Da alegação de inexistência de compensação – lançamento do AIIM 51.082.997-0
Também alega, a recorrente, a não procedência das COMPENSAÇÕES que foram
declaradas e realizadas pela empresa nas 6 (seis) competências abaixo, a despeito de serem
ausentes documentos que comprovem o contrário, ou seja, de não terem sido declaradas tais
compensações nas respectivas obrigações acessórias, quais sejam:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
9

1) 13.2011 — valor R$ 52.995,09,
2) 01.2012 — valor 71.874,12,
3) 02.2012 — valor 64.544,75,
4) 03.2012 — valor 65.593,18,
5) 13.2012 — valor 55.013,31 e
6) 13.2013 — valor 50.836,33
Para confirmar a falta de comprovação, destaco a decisão de piso:

“(...) Apesar de não contestar a ocorrência de compensações indevidas em suas
GFIPs, o sujeito passivo afirma que desconhece o autor deste ato; diz que a glosa
é indevida uma vez que não realizou recolhimentos para serem compensados, e
completa ao recomendar que deveria ser outro, que não a glosa, o
procedimento a ser adotado pela autoridade fiscal com a finalidade de
constituir o crédito previdenciário.
Deve-se aqui esclarecer, que é objetiva a obrigação tributária ora constituída, e
que prescinde de intenção ou culpa do agente e até mesmo de terceiros,
excetuado somente permissivo legal, conforme determinação expressa do mesmo
diploma legal:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
(grifou-se).
Portanto, a obrigação tributária imposta a todos pela legislação, somente pode
ser elidida por motivos expressos, entre os quais não se afigura a mera omissão
própria ou de terceiros quanto aos documentos comprobatórios. Mesmo que a
justificativa da interessada, para haver cometido as faltas, que ensejaram a
constituição do presente crédito tributário, fosse verídica, em razão do preceito
legal acima, entende-se não haver possibilidade legal para eximi-la das suas
responsabilidades, tanto pelo crédito tributário, quanto pelos deveres
instrumentais, visto que não se configura hipótese legal de elisão dessas
obrigações.
Assim, uma vez constatada infração à legislação tributária em procedimento
fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
O contribuinte, para excluir-se da responsabilidade por infração decorrente falha
de informação ou omissão em GFIP deve atender os seguintes pressupostos,
cumulativamente: a) noticiar a infração (denúncia strictu sensu); b) pagar o tributo
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
10
correspondente ou depositar a importância arbitrada; c) agir tempestivamente. É
o que se depreende do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.” (grifado)” – destaques desta
Relatora

Dessa forma, a glosa de compensações efetuada pela autoridade fiscal deve ser
mantida, pois cf., fls. 518, a recorrente, não apresenta nenhuma outra prova de que detinha
créditos compensáveis, ou seja, créditos próprios relativos a recolhimento indevido ou a maior de
contribuições sociais previdenciárias.
Outrossim, o recorrente, ao proceder a entrega da declaração com a informação de
compensação, valores, etc, procedeu à confissão de sua apuração e do débito em questão. O
assunto é tema de súmula consolidada do STJ, em razão de processo julgado sob a sistemática de
recursos repetitivo (Resp n. 1.101.728-SP (2008/0244024-6), os quais destaco a seguir:

RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. DISPENSA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO
PAGO PELA SOCIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento
pelo regime do art. 543-C do CPC, é no sentido de que “a apresentação de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de
Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para
isso, qualquer outra providência por parte do Fisco” (REsp 962.379, 1a Seção, DJ
de 28.10.2008).
(...)” – destaques desta Relatora

O julgado acima é um dos precedentes para a SÚMULA no 436, daquele Tribunal, ora
vigente:

A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
11

Por tais razões, nego provimento.

4. Da alegação de impossibilidade de multa por incorreção de GFIP
A recorrente alega que, por não haver recolhimento das contribuições, nas
competências anteriores, não poderia haver informação de qualquer compensação de
recolhimentos indevidos e, portanto, restaria insubsistente o AIIM 51.083.004-8 (fls. 94) que
tratou de lançamento da multa isolada por INCORREÇÃO GFIP, no valor de R$ 541.285,18, das
competências 01/2013, 08/2014 a 09/2014. A referida multa foi também majorada e imputada em
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor tido como indevidamente compensado.
A decisão de piso afirmou que a recorrente, ao inserir em suas GFIP’s créditos que
não comprovou possuir, acabou por prestar declaração falsa, reduzindo o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária (fls. 518/519). Destaco:
“(...)
No presente caso, a Autuada impugna o lançamento de multa isolada de 150%
aduzindo, em síntese, que não teria ocorrido falsidade.
Tal afirmação, porém, não condiz com a realidade, pois, conforme já visto no
presente voto, restou demonstrado que a Autuada, ao inserir em suas GFIP’s
créditos que não comprovou possuir, acabou por prestar declaração falsa,
reduzindo deliberadamente o valor devido e o subsequente recolhimento de
sua obrigação tributária para com a Seguridade Social, situação em que a
legislação determina a aplicação da multa, conforme disposição do art. 89, §§ 9o e
10 da Lei no 8.212/91.
Destarte, verifica-se que não merece nenhum reparo a multa isolada aplicada no
percentual de 150%.” - destaques desta Relatora

O relatório fiscal de fls. 112 aponta:

“10. DO AUTO DE INFRAÇÃO No 51.083.004-8
10.1. Este auto de infração tem como objeto o lançamento de multa isolada pela
compensação indevida declarada pelo contribuinte em GFIP nas competências
13/2011, de 01 a 03/2012, 13/2012 e 13/2013, conforme itens 4.6 e 4.7.
10.2. Período deste lançamento: de 01/2013 a 09/2014.
10.3. Neste auto de infração foi lançado o levantamento F4 que corresponde aos
valores declarados como compensados em GFIP, porém, não nas competências a
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
12
que as GFIP se referem e sim nas competências em que estas foram entregues,
conforme quadro abaixo:
COMPETÊNCIA DA
GFIP
CÓDIGO DE CONTROLE DATA DE
ENTREGA
COMPETÊNCIA
DO
LANÇAMENTO
VALOR
DEVIDO
(»>
VALOR
PAGO
(RS)
13/2011
NX1Fmlv95Rp0QÜ0-C
2O01/2013
31/2013
0,00
0,00
01/2012
GWXxOVMn1mO000-7 28/01/2013
01/2013
0,15
2.488,30
02/2012
Cy45R(2C0h(0000-7
28/01/2013
01/2013
0,00
0.00
03/2012
BkOqd8O»eOX0000-0
28/01/2013
01/2013
0,00
0,00
13/2012
MqOH1 X1 ki 1QOOOO-
0
25/08/2014
06/2014
3.827.20 3.827,20
13/2013
IXT7dWVVCKU00CKW
02/09/2014
09/2014
3.474,54 3.474,54
10.4. Os débitos lançados com valores originários por competência estão
discriminados no relatório Discriminativo de Débito – DD, em anexo.
10.4.1. Verifica-se que o contribuinte se beneficiou com as compensações
declaradas reduzindo o valor devido (o valor devido esperado para estas
competências seria em torno de R$ 70.000,00 – setenta mil reais) e que os
pagamentos efetuados estão compatíveis com as declarações feitas o que
reforça a intensão de burlar o fisco (sic).
10.4.2. Evidencia-se que foi aplicada a multa de ofício de 150% uma vez que o
contribuinte não respondeu as intimações para justificar as compensações
efetuadas. Desta forma, foi aplicada a multa para compensação com falsidade na
declaração.
10.5. A inserção indevida pelo contribuinte de valores a serem compensados em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
entregues antes do início da ação fiscal configura, EM TESE, a infração penal
tipificada no art. 297, parágrafo 3o, inciso III do Decreto-Lei no 2.848 de
07/12/1940 – Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.983 de 14/07/2000,
que será objeto de Representação Fiscal Para Fins Penais.” - destaques desta
Relatora
(...)

4.6. O contribuinte foi intimado a justificar as compensações efetuadas no
período, apresentando um demonstrativo de apuração dos créditos compensados
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
13
por intermédio do TIPF, dos TIF n° 01 e 02. Todavia, nada informou.
Posteriormente, em conversa telefônica com o Sr. Adriano Jorge da Silva Nazaré,
contabilista e procurador do contribuinte, conforme cópia da procuração anexa,
nos foi informado que o contribuinte realmente não possuía nenhuma
justificativa para tais compensações.
Diante ao exposto, estas compensações foram glosadas e as informações
declaradas em GFIP consideradas como sendo falsas.
4.7. O contribuinte não declarou em GFIP o código de outras entidades (terceiros)
nas competências de 01 a 03 de 2012, quando deveria ter declarado o código
0099, conforme fundo o Fundo de Previdência e Assistência Social — FPAS 5740
(salário educação — 0001/2,5%, INCRA — 0002/0,2%, SESC — 0032/1,5% e
SEBRAE — 0064/0,3%). Desta forma, reduziu os valores devidos declarados em
GFIP relativos aos terceiros nestas competências, motivo pelo qual estes valores
foram lançados no levantamento F7 do Auto de infração DEBCAD n° 51.082.996-
1.”

Para contestar esta situação, a recorrente não faz prova do que alega, não junta
nenhum documento, planilha etc. nos autos, limitando-se a negar.
Assim, mantenho, pois, a decisão de piso, com a multa do art. 89, §10, da Lei
8.212/91.

5. Da suspensão das exigibilidades dos créditos
Por fim, a recorrente alega e pede que a cobrança seja suspensa, enquanto pender
o julgamento do recurso.
Conforme preceitua o art. 151, inciso III, do CTN, automaticamente, a exigibilidade
da cobrança está suspensa. Cito:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (...)”
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e
nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.716 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729674/2015-71
14
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 600
DF CARF MF
Original